Tribunal: TJSP
Processo: 2289247-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do CPC – REsps nos 1.906.618, 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.623, Tema no 1.076 do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.